Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-02.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706434-02.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONIVALDO PEREIRA GUIMARAES APELADO: LUIS EDUARDO GUIMARAES PUCCI ESPÓLIO DE: KARLA REGINA VIEIRA PUCCI GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: ISADORA MARA PUCCI VIDAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ronivaldo Pereira Guimarães contra sentença (Id 64500431) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida pelo ora apelante em desfavor de Luís Eduardo Guimarães Pucci e Espólio de Karla Regina Vieira Pucci Guimarães, ora apelados, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na petição inicial de Id 64500285, o autor/apelante narrou que, “no ano de 2019, o casal passou por variados desentendimentos que resultaram na determinação de afastamento das partes, sendo que a Decisão Judicial proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá nos autos 0704778-15.2019.8.07.0008 (anexo) determinou que o Autor se distanciasse tanto do lar e da empresa HR SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME na data de 17/10/2019.” (Id 64500285, p.2). A referida decisão (acostada aos autos ao Id 64500296) não afastou o apelante da administração da pessoa jurídica RH Serviços Póstumos Ltda. – ME, empresa essa relativamente à qual postula dos réus/apelados prestação de contas. Ficou ele proibido apenas de frequentar a sede física da RH Serviços Póstumos, isso para preservar a integridade física e psicológica da ofendida Karla Regina, à época sua esposa e também sócia (Id 64500296, p.4). Nesse cenário, impedimento não existe a que o recorrente proceda, por meios próprios, ao levantamento de dados contábeis da empresa que lhe pertence, da qual ainda consta como sócio administrador (Id 64500293), notadamente em razão do noticiado óbito de Karla Regina Vieira Pucci Guimarães, em 2021, e da consequente perda do objeto da medida protetiva. Posto isso, em consideração à regra procedimental expressa nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, bem como à possibilidade de ser conhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, a extinção do feito por ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI e § 3o, do CPC) e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para que o apelante se pronuncie, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto a eventual ausência de legitimidade e de interesse de agir. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora